Tribunal: TJSP
Processo: 0007216-14.2008.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Locação comercial. Shopping Center. Expectativa de público não atingida. Pedido julgado improcedente. Recursos das autoras. Locação. Obrigatoriedade de a locadora entregar o imóvel em condições do uso a que se destina. Inteligência do art. 22 da Lei 8.245/91. Cumprimento diante das condições estruturais do imóvel.

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Locação comercial. Shopping Center. Expectativa de público não atingida. Pedido julgado improcedente. Recursos das autoras. Locação. Obrigatoriedade de a locadora entregar o imóvel em condições do uso a que se destina. Inteligência do art. 22 da Lei 8.245/91. Cumprimento diante das condições estruturais do imóvel. Ratificação do julgado nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.